Tribunal: TJES
Processo: 5004053-28.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004053-28.2024.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)
RECORRENTE: SHESLEY MORAES MAPELLI e outros (2)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5004053-28.2024.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)

RECORRENTE: SHESLEY MORAES MAPELLI, MAYCON SOARES DA CONCEICAO, VAGNER LIMA ALMEIDA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA.
TRÊS
RECORRENTES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL,
E ARTIGO 244-B,
§ 2º,
DA LEI Nº 8.069/90.
1. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DOS DELITOS. 2.
ABSOLVIÇÃO/IMPRONÚNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. INVIABILIDADE. 3.
DECOTE
DAS
QUALIFICADORAS.
INVIABILIDADE. I
NDÍCIOS DE OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. 4.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
INVIABILIDADE.
PRESENTES
OS
REQUISITOS
LEGAIS
.
5. PREQUESTIONAMENTO. 6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte dos recorrentes, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. 2. O crime de corrupção de menor é formal, consumando-se independentemente da efetiva corrupção, bastando a prática da infração penal em concurso ou com a participação da criança ou do adolescente para que esteja consumado este delito. Logo, no caso, havendo indícios suficientes de participação de adolescente no crime de homicídio, é inviável o acolhimento do pleito absolutório ou de impronúncia quanto ao artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90. 3. As qualificadoras pelas quais os recorrentes foram pronunciados (motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido) somente poderiam ser excluídas se manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, o que não ocorreu, de modo que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não. 4.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do terceiro recorrente restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a gravidade concreta do crime, bem como sua periculosidade social, uma vez que possui em seu desfavor outras cinco condenações, estando cumprindo pena de 85 (oitenta e cinco) anos e 04 (quatro) meses de prisão. Ademais, tendo o réu permanecido preso cautelarmente durante toda a instrução criminal, com mais razão deve ser mantida a custódia preventiva após a decisão de pronúncia. Precedentes. 5. Para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, foram prequestionados os seguintes dispositivos legais: artigos 155, 413 e 414, do Código de Processo Penal, bem como artigo 5º, incisos LV e LVII, e artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. 6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Vitória, 5 de setembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5004053-28.2024.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)
RECORRENTE: SHESLEY MORAES MAPELLI, MAYCON SOARES DA CONCEICAO, VAGNER LIMA ALMEIDA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s) do reclamante: LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA, MARCILENE LOPES DO NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuidam-se os autos de
recursos em sentido estrito
interpostos em face da sentença de fls. 547/553 dos autos físicos, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória.

A
denúncia
oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/06 dos autos físicos, o seguinte:

[...] no dia 05 de abril de 2018, por volta das 17h20min, no “Morro do Cruzamento”, nas proximidades do campo de futebol (arena), nesta cidade, os denunciados CARLOS VINICIUS, MAYCON, SHESLEY e VAGNER, agindo com
animus necandi
e unidade de desígnios entre si, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Gabriel da Conceição dos Santos. As lesões produzidas, por sua natureza e sede, causaram a morte da vítima, de acordo com o Laudo de Exame Cadavérico de fl. 22/23.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os denunciados corromperam o menor de idade Iago Rocha Sausmickt, vulgo “Iaguinho”, com ele praticando infração penal, que está incluída no rol do art. 1º, da Lei 8.072/90 (art. 121, § 2º, CP).

Consta do instrumento investigativo que, no dia dos fatos, a vítima, João Vitor e os denunciados dirigiam-se para o “plantão do tráfico de drogas”, quando em determinado momento Maycon disse: “aqui dá”. Com esse comando, os denunciados e o menor sacaram suas armas e proferiram disparos em direção à vítima.

Ressalta-se que, conforme apurado, Carlos Vinicius e o menor Iago, tendo conhecimento da intenção dos executores, de executar Gabriel, de forma dissimulada, acompanharam a vítima como se estivessem fazendo a sua escolta. Tanto é que, durante a execução do crime, estes agiram de forma a dificultar a fuga da vítima ou a aproximação de terceiros, evitando qualquer ação que pudesse ajudá-lo (fl. 84/85).

Apurou-se, ainda, que o crime foi motivado por boatos de que a vítima pretendia abrir uma “boca de fumo” no morro para vender drogas de forma separada do grupo, bem como de que ela estaria repassando informações a um grupo rival (fl. 88).

Com isso, claro está que o crime praticado por motivo torpe, vez que a vítima foi morta pois seus executores, baseados em boatos, acreditaram que aquela mantinha relação com inimigos da facção, além de almejarem o monopólio do tráfico de drogas na região.

O modo de execução do delito dificultou a defesa da vítima, visto que esta foi ardilosamente atraída ao local do crime sob o pretexto de que iria para o “plantão do tráfico”, tendo sido executada com cerca de 10 (dez) tiros.

Revelou o inquérito policial, ainda, que os denunciados corromperam o menor Iago Rocha Sausmickt, com ele praticando e determinando que praticasse o crime ora narrado, na forma descrita.

Pela prática delituosa acima descrita, o Juízo
a quo
pronunciou os recorrentes
Shesley Moraes Mapelli, Maycon Soares
d
a Conceicao
e
Vagner Lima Almeida
como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e no artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, a fim de que sejam submetidos a julgamento perante o Colendo Conselho de Sentença daquela vara.

Inconformada, nas
razões recursais
de fls. 565/577 dos autos físicos, a defesa de
Shesley Moraes Mapelli
requer a impronúncia do recorrente, sob o fundamento de que inexistem provas dos indícios suficientes de autoria ou de sua participação no crime pelo qual foi pronunciado. Postula, subsidiariamente, o decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Outrossim, para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, prequestiona os seguintes dispositivos legais: artigos 155, 413 e 414, do Código de Processo Penal, bem como artigo 5º, incisos LV e LVII, e artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal.

Já a defesa de
Vagner Lima Almeida
,
em suas
razões recursais
de fls. 580/607 dos autos físicos, postula a impronúncia do acusado, por ausência de indícios de crime contra a vida. Por sua vez, requer a concessão da liberdade provisória ao requerente, com a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, a defesa de
Maycon Soares da Conceição,
em suas razões recursais de fls. 608/616 dos autos físicos, requer a impronúncia do recorrente por ausência dos indícios de autoria, bem como postula a impronúncia/absolvição em relação ao crime previsto no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90.

Pois bem.
Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se os recorrentes possuem razão quanto às matérias alegadas.

O art. 414, do Código de Processo Penal, dispõe
sobre a impronúncia
nos seguintes termos:

“Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”

Depreende-se que a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e
só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade
.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação das infrações penais narradas na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
dos delitos de homicídio e de corrupção de menor está devida e suficientemente comprovada nos autos físicos, conforme se depreende do relatório de investigação em local de homicídio de fls. 09/12, do boletim unificado de fls. 13/14, do boletim de atendimento de fls. 15/16, do termo de reconhecimento de cadáver de fl. 19, do laudo de exame cadavérico de fls. 28/29, da certidão de óbito de fl. 34, dos dados do cadastro civil do adolescente de fl. 41, do relatório final de investigação de fls. 69/83, do relatório final de IP de fls. 90/97 e da prova testemunhal colhida no presente feito.

Os
indícios suficientes de autoria
também restaram demonstrados por meio dos depoimentos colhidos durante a instrução criminal.

Nesse particular, primeiramente transcrevo o depoimento da
testemunha ocular
João Vitor Alves, de fls. 54/55, ouvida em sede investigativa, a qual não foi encontrada para ser ouvida judicialmente:

[
...
]
Que no dia dos fatos o declarante estava com a vítima GABRIEL e SHESLEY, vulgo "XEXEU", assistindo um jogo de futebol, quando SHESLEY recebeu uma mensagem do irmão de BARÃO, de nome VAGUINHO, e na sequência SHESLEY mudou o semblante e disse "VAGUINHO tá bolado"; Que na sequência VAGUINHO apareceu na casa de SHESLEY, onde o declarante estava com a vítima e chamou vocês (sic) para fumar "maconha"; Que perguntado se VAGUINHO estava sozinho, o declarante disse que inicialmente ele chegou sozinho e logo mais a (sic) frente estava (sic)
Y
AGO SAUSMICKT, TO MOSCA ou VINIÇÃO (foragido do morro do Floresta, atualmente fica por Jucutuquara) e MAYQUINHO; Que o declarante disse que todos os 5 estavam em direção à quadra, andando em fila, e esclarece que GABRIEL estava na frente (desarmado), e logo atrás dele VAGUINHO, depois MAYQUINHO, SHESLEY e por último o declarante; Que o declarante esclarece ainda que IAGO SAUSMICKT e o TO MOSCA, ficaram fazendo a escolta na parte mais alta do morro;
Que o declarante disse que durante o trajeto à quadra, VAGUINHO tirou uma pistola da cintura, encostou nas costas do GABRIEL e atirou nele, e na sequência GABRIEL tentou subir a escadaria, e então o (sic) SHESLEY e o (sic) MAYQUINHO também atiraram nele e o declarante correu no sentido da avenida
; Que o declarante disse que passado um tempo, ele voltou para socorrer GABRIEL e no caminho avisou os familiares dele e foi levado para o Hospital, onde veio à óbito;
Que perguntado sobre a motivação, o declarante disse que a verdadeira motivação é a "guerra" do tráfico de drogas, pois surgiu comentários de que GABRIEL queria montar uma "boca de fumo" separado do grupo, além de terem inventado que ele estaria passando informações para os rivais
; Que perguntado se quando executaram o (sic) GABRIEL, o (sic) VANDERSON LIMA ALMEIDA vulgo "BARÃO" teria ordenado a morte, o declarante disse que o (sic) BARÃO não sabia;
Que na oportunidade foi mostrado ao declarante 04 álbuns fotográficos, contendo 04 fotografias numeradas de 01 a 04, onde (sic) o declarante reconhece no Álbum 01 o indivíduo de nº 03 como sendo MAYQUINHO citado em sua declaração, no Álbum 02 o indivíduo de nº 02 como sendo SHESLEY citado em sua declaração, no Álbum 03 o indivíduo de nº 03 como sendo VAGUINHO citado em sua declaração e no Álbum 04 o indivíduo de nº 01 como sendo o IAGO citado em sua declaração
; Que perguntado o porquê de estar entregando seus ex-comparsas, o declarante disse que foi uma traição o que fizeram com GABRIEL e ele não aceita isso
[...].

Em juízo, foram prestados os seguintes depoimentos, transcritos na sentença:

Por sua vez, a testemunha ouvida à f. 277 declarou que ouviu comentários de que foram os acusados os autores do crime; que a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas; que a mãe da vítima já esteve envolvida no tráfico do Morro do Cruzamento e acha que os acusados pensaram que a vítima queria “crescer no movimento” para a mãe dele conseguir voltar a praticar o tráfico de drogas;
que MAYCON, VAGNER e outro indivíduo dominavam o tráfico local; que não conhecia CARLOS VINÍCIUS; que SHESLEY fazia parte do tráfico de drogas do Morro do Cruzamento; que conhecia MAYCON, SHESLEY e VAGNER; que ouviu de familiares da vítima que foram os acusados os autores do crime;

que levaram a vítima até um local próximo da quadra de esportes do bairro; que chamaram a vítima para conversar ou fumar, ocasião em que efetuaram disparos de arma de fogo contra ela, não sabendo a quantidade de tiros;
que o depoente já teve envolvimento com o tráfico de drogas, mas na época dos fatos não era mais envolvido; que confirma as declarações prestadas na esfera policial de fs. 31/32; que, na delegacia, confundiu VAGNER com o irmão dele, Vanderson, v. “Barão”;
que ouviu dizer que participaram do crime: “Barão” (Vanderson), VAGNER, “XEXEU” (SHESLEY) e MAYCON,
mas não ouviu falar da participação de “TO MOSCA” (CARLOS VINÍCIUS); que soube do crime através de familiares da vítima, partindo deles a iniciativa de falar sobre o crime; que não soube nada acerca da dinâmica do crime.

Por sua vez, a
testemunha ALAN RODRIGUES DAS NEVES
GOMES
ouvida à. f. 278 declarou que dos acusados mencionados na denúncia, conhece apenas MAYCON;
que conhecia a vítima; que foi o depoente quem matou a vítima; que durante certo tempo, a vítima pertenceu ao mesmo grupo de traficantes do depoente, mas mudou de lado e, em determinado dia, deu um “baque” contra o grupo do depoente,
sendo que o depoente quase foi morto nessa ocasião; que, por isso, foi atrás da vítima para matá-la; que o depoente cometeu o crime sozinho; que matou a vítima no Morro do Cruzamento, na arena; que efetuou 6 (seis) disparos de arma de fogo contra a vítima, não sabendo precisar quais partes do corpo dela foram atingidas; que não pode dizer com quem o depoente “fechava” na época do crime; que matou a vítima porque ela quis matar o depoente; que não confirma as declarações prestadas na esfera policial de f. 36, mas reconhece como sua a assinatura lá aposta; que não pertencia ao grupo de traficantes de “Barão” e “VAGUINHO”; que conhece o irmão da vítima, Hyago; que a vítima estava sentada no banco, momento em que o depoente atirou, tendo ela corrido; que a vítima morreu perto do beco; que o depoente utilizou um “oitão” para matar a vítima; que efetuou 6 disparos contra a vítima, tendo descarregado a arma nela; que não reconheceu VAGNER e Iago na delegacia; que apenas assinou o auto de reconhecimento fotográfico de f. 37; que não se recorda das testemunhas descritas no auto de reconhecimento fotográfico de f. 37; que não sabe se os 6 disparos atingiram a vítima; que não sabe precisar a distância entre o local onde a vítima foi atingida e o local onde ela caiu; que a vítima caiu perto da quadra, no local conhecido como arena; que o depoente não disse antes que matou a vítima porque não lhe foi explicado que se tratava do homicídio em tela; que perguntado pela defesa de VAGNER e SHESLEY se os acusados são inocentes em relação ao crime narrado na denúncia, o depoente disse que “não pode explicar”, “não sabe”; que novamente indagado, disse que os acusados não têm nada a ver com o crime.

Acresça-se o depoimento da testemunha ouvida à f. 307 que declarou que
a depoente recebeu uma ligação em que foi informada que seu irmão havia acabado de ser vítima de diversos disparos de arma de fogo; que a depoente foi correndo até o local e encontrou a vítima ainda com vida; que um indivíduo que estava com a vítima disse que MAYCON e “VAGUINHO” pediram a ela que andasse um pouco para frente, momento em que atiraram contra ela;

que a vítima chegou a ser socorrida, mas faleceu; que a vítima disse que MAYCON e “VAGUINHO” atiraram nela; que a vítima também mencionou o nome de Iago, v. “Iaguinho” na prática do crime;

que esses indivíduos chamaram a vítima para fumar maconha, ocasião em que a mataram; que a vítima usava droga; que conhece MAYCON e “Iaguinho”, pois eles eram amigos da vítima desde a infância, frequentavam a casa dela;
que confirma as declarações prestadas na esfera policial de f. 18;
que a vítima assumiria uma “boca de fumo” no Morro do Cruzamento; que soube que esses indivíduos ficaram com inveja da vítima, bem como disseram a “Barão” que a vítima pegaria o ponto dele
;
que, em razão disso, a vítima foi morta; que “Barão” é o líder do tráfico,
sendo irmão de “VAGUINHO””; que a depoente conhece MAYCON, “VAGUINHO” e “Iaguinho”; que não conhecia “CARLOS VINÍCIUS”; que não ouviu dizer nada sobre a participação de “TO MOSCA” no crime;
que ouviu algo sobre a participação de SHESLEY, no sentido de que ele estava com “VAGUINHO” e praticou o crime;
que o nome de “XEXEU” foi mencionado um tempo depois do crime;
que tanto João Vitor quanto a vítima apontaram MAYCON, VAGNER e Iago como autores do crime, sendo que VAGNER foi quem mais atirou nas pernas da vítima enquanto ela corria;

que o nome de SHESLEY surgiu depois dos depoimentos; que João Vitor bateu na mão do MAYCON para ele parar de atirar, mas ele não parou; que o tio da depoente e João Vitor estavam com a vítima dentro do carro, estando a depoente do lado, ocasião em que o tio da depoente falou: “aí, ele tá falando que foi o MAYCON”;
que como a vítima não falou diretamente com a depoente, não mencionou isso na delegacia; que quando chegou ao local do crime,
a depoente viu a vítima caída na arena, estando ela no colo do seu tio e de João Vitor;
que a vítima estava acordada, conversando;
que o tio da depoente a relatou que a vítima tinha mencionado o nome dos autores do crime; que João Vitor disse que estava reunido com a vítima e que esses indivíduos pediram a ela para andar um pouco para frente, momento em que MAYCON deu o primeiro tiro, tendo João Vitor batido na mão dele e pedido para ele parar; que, na sequência, VAGNER deu tiros na perna da vítima e a mandou correr; que pelo que lembra, o primeiro tiro foi nas costas
; que conhece todos autores, com exceção de CARLOS VINÍCIUS; que não sabe porquê João Vitor não foi atingido pelos disparos de arma de fogo.

Ademais,
a testemunha ouvida à f. 308 declarou que ajudou a socorrer a vítima; que não chegou a conversar com a vítima; que a vítima mencionou o nome de algumas pessoas que atiraram nela; que ouviu a vítima mencionar o nome de MAYCON e “VAGUINHO”;
que não lembra de ter ouvido o nome de Iago, CARLOS VINÍCIUS e SHESLEY; que ouviu dizer que a vítima estava sentada na escadaria quando MAYCON e VAGNER chegaram atirando nela;
que João Vitor presenciou o crime, mas conseguiu correr; que foi João Vitor quem contou ao depoente sobre o crime;
que não sabe o motivo do crime; que MAYCON era amigo da vítima; que tudo que ouviu sobre o crime foi João Vitor que contou;
que a vítima era envolvida com o tráfico de drogas; que a vítima e os acusados pertenciam ao mesmo grupo de traficantes; que se recorda que João Vitor disse que a vítima queria colocar uma “boca de fumo” do outro lado do morro onde não havia tráfico,
sendo autorizado;
que os autores do crime ficaram com inveja da vítima e a mataram; que ouviu diretamente da vítima o nome de MAYCON e “VAGUINHO”
, mas como estava muito abalado com a morte dela, não lembrou de mencionar alguns detalhes anteriormente.

Por fim,
a testemunha ouvida à f. 484 declarou que a vítima tinha um acordo com um dos “donos” do morro, “Barão”; que a vítima tinha interesse em montar uma “boca de fumo” separada das que já existiam
;
que Iago descobriu isso e falou para seus parceiros do crime, que decidiram dar um “fim” na vítima
; que a ideia era a vítima e João Vitor montar uma “boca de fumo” separada;
que no dia dos fatos, a vítima e João Vitor estavam na casa de SHESLEY, tendo “VAGUINHO” mandado uma mensagem para SHESLEY dizendo que estava indo lá; que MAYCON, “VAGUINHO”, Iaguinho e o outro acusado foram até a casa de SHESLEY, ocasião em que chamaram a vítima e SHESLEY para fumar maconha; que no caminho, de acordo com as investigações, “VAGUINHO” sacou uma pistola e atirou na vítima; que SHESLEY e MAYCON também efetuaram disparos contra a vítima
,
de acordo com a testemunha ocular; que João Vitor estava ao lado da vítima e presenciou o crime
;
que o motivo do crime foi a vontade da vítima de montar uma “boca de fumo” separada
; que armaram para matar a vítima; que surgiu outra linha de investigação no sentido de que a vítima estaria passando informações para o grupo rival, mas isso não foi confirmado; que acredita que inventaram essa motivação para ter uma razão para matar a vítima; que a vítima e os acusados pertenciam ao mesmo grupo;
que a vítima tinha intenção de montar uma “boca” com João Vitor, e os acusados não gostaram dessa ideia; que a questão sobre a vítima querer montar uma “boca de fumo” era algo concreto;
que o que não se confirmou foi a questão de que a vítima estaria passando informações para outro grupo;
que João Vitor e a vítima estavam na casa de SHESLEY, e provavelmente ele passou essa informação para VAGNER, pois VAGNER mandou uma mensagem para SHESLEY dizendo que iria lá; que segundo a irmã da vítima, ela acreditou que estava indo para o “plantão” do tráfico, mas, na verdade, inventaram que iriam fumar maconha, oportunidade em que a mataram
; que Iago foi a pessoa que se sentiu menosprezada em razão de a vítima ter sido autorizada a montar a “boca” e ele não, então ele “fez a cabeça” dos demais acusados para matar a vítima; que Iago e CARLOS VINÍCIUS ficaram na contenção, participando do crime como coautores;
que depois dos fatos, MAYCON foi preso, sendo que ele disse em certa ocasião que foram SHESLEY e “VAGUINHO” os autores do crime;
que atualmente o comando do tráfico é exercido por outro grupo; que foram ouvidas outras pessoas informalmente, pois muitas pessoas têm medo e não aceitam prestar depoimento formal;
que João Vitor é a única testemunha que presenciou o crime
; que conhece VAGNER de outras ocorrências, mas não CARLOS VINÍCIUS;
que a vítima já estava na casa de SHESLEY, tendo VAGNER chegado ao local depois de ter mandado mensagem para ele
; que não foi apreendido nenhum celular, sendo que essa informação foi passada pelo João Vitor; que não teve acesso a essas mensagens; que não sabe o motivo que levou a vítima à casa de SHESLEY; que não pode afirmar que houve emboscada, mas a vítima estava na casa de SHESLEY, então o fato de o chefe dele mandar mensagem dizendo que estava indo lá e ele não ter falado nada, dá a entender que o crime tinha sido planejado; que não foi ouvida nenhuma testemunha de forma preservada.

O denunciado CARLOS VINÍCIUS interrogado à f. 485 declarou que já foi condenado pelo crime de tráfico de drogas; que já morou no Morro do Cruzamento no ano de 2018; que conheceu SHESLEY, VAGNER e MAYCON jogando futebol; que não sabe se os acusados tinham envolvimento com o tráfico de droga; que Iago também jogava futebol com o interrogando; que Iago era menor de idade na época dos fatos; que pelo que sabe, Iago não tinha envolvimento com o tráfico de drogas; que a vítima também jogava bola com o interrogando; que não sabe se os acusados eram amigos um do outro; que não sabe o motivo do crime; que não tem participação no crime; que não sabe nada acerca do crime; que não tem inimigos; que João Vitor também jogava futebol; que não tem problema com João Vitor; que conhecia os acusados de vista, mas na época não sabia o nome deles, não tinha nenhum grau de amizade com eles; que prestou depoimento desacompanhado de advogado; que não foi preso no dia que prestou depoimento; que foi preso no ano de 2020, quando estava indo trabalhar; que o interrogando trabalhava cortando cabelo; que não conhece o processo.

Já o denunciado MAYCON SOARES DA CONCEIÇÃO interrogado à f. 486 declarou que responde a outro crime de homicídio consumado e possui condenação por roubo. Perguntado sobre os fatos, desejou exercer seu direito constitucional ao silêncio.

Por sua vez, o denunciado SHESLEY MORAES MAPELLI interrogado à f. 487 declarou que possui condenação pelo crime de tráfico de drogas; que conhece CARLOS VINÍCIUS de vista do Morro do Romão; que conhece MAYCON, pois já cortou cabelo com ele, no Morro do Cruzamento; que não conhece VAGNER; que já jogou futebol com Iago; que não sabe se Iago era adolescente na época dos fatos, mas ele aparentava ser; que também já jogou futebol com a vítima; que a vítima morava no Morro do Cruzamento; que nunca teve problema com a vítima; que não sabe nada sobre o crime; que soube da morte da vítima através de moradores; que conhece João Vitor e também jogava bola com ele; que João Vitor e a vítima eram amigos; que não sabe dizer se João Vitor e a vítima iriam abrir uma “boca de fumo” separada das demais; que o interrogando não tinha envolvimento com o tráfico de drogas na época dos fatos; que não sabe se CARLOS VINÍCIUS, MAYCON e VAGNER são envolvidos com o tráfico de drogas; que Iago já teve envolvimento com o tráfico de drogas, não sabendo precisar se ele ainda é envolvido; que não tem participação no crime; que não tem inimigos; que não sabe o motivo de ser acusado do crime.

Por fim, o denunciado VAGNER interrogado à f. 488 declarou que já foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo; que não conhece CARLOS VINÍCIUS, MAYCON, SHESLEY e Iago; que certa vez, o interrogando foi no Morro do Cruzamento visitar sua mãe e encontrou os acusados na rua tirando foto, tendo CARLOS VINÍCIUS, MAYCON e Iago pedido ao interrogando para tirar uma foto como eles; que não conhecia eles, mas nesse dia o interrogando estava no bar bebendo com sua família, sendo que os acusados estavam no mesmo local; que não estava bebendo juntos, mas como estavam no mesmo bar, eles pediram para o interrogando tirar foto com eles; que a foto foi tirada fora do bar; que não conhecia a vítima; que Iago aparentava ser adolescente; que não sabe se os acusados tinham envolvimento com o tráfico de drogas; que não conhece João Vitor; que não sabe se João Vitor e a vítima estavam querendo abrir uma “boca de fumo”; que não sabe nada sobre o crime.

Diante das provas supramencionadas, verifico que ficou demonstrada a existência de fortes indícios da participação dos acusados, ora recorrentes, na prática do crime de homicídio qualificado perpetrado contra a vítima Gabriel da Conceição dos Santos, bem como na corrupção do menor I.R.S., que também teria participado do delito de homicídio.

Nesse contexto, não obstante a negativa de autoria dos recorrentes, entendo que cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não das teses apresentadas pela defesa e pela acusação.

Saliento, ainda, que não obstante a impossibilidade de localização da testemunha ocular para ser ouvida em juízo, as provas colhidas em esfera judicial confirmam seus dizeres prestados em fase investigativa.

Desse modo, a testemunha ocular João Vitor Alves, ouvida no inquérito policial, teve sua versão confirmada em juízo pelas demais testemunhas, em especial pela irmã da vítima e pelo Policial Civil Flávio Ferreira da Silva, o qual, em juízo, confirmou os dizeres da testemunha ocular.

Assim, embora alegado pelas defesas técnicas, não há que se falar que a decisão de pronúncia se baseou em testemunhas de “ouvir dizer”, diante da existência de testemunha
presencia
l
dos fatos, que afirmou que os recorrentes seriam autores do crime de homicídio em comento, sendo seus dizeres confirmados em juízo pelas demais testemunhas ouvidas.

Ademais, no presente momento processual, basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de terem os acusados praticado o crime, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem decidido que:

“P
or ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri.
” (STF - RT 730/463).

“[...]
A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional. Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri - juiz natural da causa -, proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 020140017763, Relator:ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019).

Desse modo, conforme já demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte dos recorrentes,
não havendo que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia
.

Quanto à alegação defensiva de que inexistem provas em juízo a demonstrarem os indícios suficientes de autoria, isto é, que a decisão de pronúncia foi baseada exclusivamente em elementos colhidos em fase investigativa, tal tese não deve prosperar.

Como sabido, com base na interpretação
a contrario sensu
do art. 155, do Código de Processo Penal, permite-se que a decisão seja fundamentada com elementos informativos, desde que estejam corroborados pelas provas produzidas em juízo, como ocorreu no caso em análise.

Desse modo, verifica-se que o conjunto probatório dos autos consiste nas testemunhas ouvidas durante o inquérito policial, corroboradas pela prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, de fato, o magistrado não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos durante a investigação, contudo, existindo prova judicial que confirme os elementos informativos colhidos durante o inquérito policial,
não há que ser reconhecida qualquer mácula na
d
ecisão de
p
ronúncia.

Assim, em que pese a existência de
duas versões quanto à autoria delitiva do crime em comento
,
sendo uma
no sentido de que os recorrentes seriam os autores do crime, e a
outra versão
no sentido de que os acusados não teriam praticado o delito,
cumpre que se remeta ao juízo natural do Júri a apreciação
do presente caso.

Nessa senda, a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza,
que fica a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida
, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Por tais considerações, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter os atos pelos quais os recorrentes foram pronunciados ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair desse o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Prosseguindo, passo à análise do pedido de absolvição/impronúncia do recorrente Maycon Soares da Conceição em relação ao crime previsto no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90.

Nessa linha, válido consignar que o tipo penal da corrupção de menor, contido no artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90, prescreve assim a conduta,
in verbis
:

Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

A objetividade jurídica dessa norma é a proteção integral da criança e do adolescente, impedindo com que maiores imputáveis cometam crimes em concurso ou com a participação de crianças e adolescentes.

Assim, deve-se destacar que o crime de corrupção de menores é
crime formal
, consumando-se independentemente da efetiva corrupção do menor,
bastando a prática da infração penal em concurso ou com a participação da criança ou do adolescente para que esteja consumado
este delito.

Nesse sentido é o enunciado na Súmula nº 500 do STJ,
in verbis
:

Súmula 500: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de
delito formal
.

Dito isso,
da análise das provas já citadas anteriormente, verifica-se
os indícios suficientes de participação do adolescente Iago no crime de homicídio.

Logo
,

dispensada a comprovação da efetiva corrupção ou facilitação da corrupção dos menores,
não acolho o pleito absolutório
ou de impronúncia

em relação
ao crime de corrupção de menor
.

Por sua vez, a defesa de Shesley Moraes Mapelli requer o decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, todavia, entendo que tal pleito também
não merece prosperar
, tendo em vista que, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátrias,
as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes
, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Isso porque, nessa fase processual, o juiz togado fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Dito isso, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de indícios suficientes da existência das qualificadoras, verifico que constam nos autos elementos suficientes a demonstrarem que o crime foi praticado em razão de boatos de que a vítima pretendia abrir uma “boca de fumo” de forma separada do grupo supostamente integrado pelos recorrentes.

Por sua vez, verifico que existem elementos suficientes também a demonstrarem que o crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, uma vez que este estava desarmado, acreditando que estava saindo para fumar maconha, quando, no caminho, foi surpreendido por diversos disparos de arma de fogo.

Assim, estando o reconhecimento das qualificadoras fundado em fatos identificados na prova dos autos e que podem legalmente caracterizá-las, não há como proceder à exclusão.

Por derradeiro, passo à análise do pleito de revogação da prisão preventiva de Vagner Lima Almeida, bem como de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Em um
primeiro ponto
, destaco que

se encontra
presente
a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a
decretação
da
prisão preventiva
, prevista no
artigo 313,
inciso
I, do Código de Processo Penal, tendo em vista tratar-se de suposta prática do
s
crime
s

disposto
s
no

artigo
121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal,
e no artigo 244-B, da Lei n
º
8.069/90.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência dos crimes quanto os indícios suficientes de autoria, conforme já exposto.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, diante da
extrema gravidade concreta do
s
crime
s
supostamente praticado
s
, conforme bem
consignou
o magistrado
a quo
, quando decretou a prisão preventiva, ao fundamentar que “
a
periculosidade dos acusados, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime teria sido cometido (em via pública e em plena luz do dia), revestidos de severa frieza (consta que os acusados atiraram, apedrejaram e enforcaram a vítima), embasam a custódia cautelar no resguardo da ordem pública, haja vista que a sociedade não pode ficar exposta a toda sorte de atos semelhantes, e à mercê de quem, pelo que consta, se mostram extremamente destemidos”
.

Desse modo, além da gravidade concreta dos delitos, destaco a periculosidade social
de Vagner Lima Almeida
, eis que, em consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), verifico que tal acusado possui
outras cinco
condenações, constando no mencionado sistema que ele se encontra cumprindo pena de 85 (oitenta e cinco) anos e 04 (quatro) meses de prisão.

Nessa linha, d
estaca-se
que “[...]
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência,
atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
[...]” (STJ; AgRg-HC 771.822; Proc. 2022/0295586-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022).

Ademais, saliento que
“
tendo o réu permanecido preso cautelarmente durante toda a instrução criminal, com mais razão deve ser mantido nessa situação após a prolação da decisão de pronúncia, restando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal
”
. (RSE 0007468-66.2023.8.08.0048, relator Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Tribunal, TJES, DJe 18/03/2024).

Por derradeiro, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Portanto, indefiro o pleito do recorrente Vagner Lima Almeida de recorrer em liberdade.

Outrossim, para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, foram prequestionados os seguintes dispositivos legais: artigos 155, 413 e 414, do Código de Processo Penal, bem como artigo 5º, incisos LV e LVII, e artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença de pronúncia.

É como voto.

Vitória, 5 de setembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)